Tribunal: TJSP
Processo: 0035069-98.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pretensão do reconhecimento de nulidade, absolvição por falta de provas e aplicação da figura privilegiada - Impossibilidade - Decisão fundada em elementos concretos de convicção - Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal - Pena aplicada com critério e corretamente - Não existência de ilegalidade manifesta ou

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pretensão do reconhecimento de nulidade, absolvição por falta de provas e aplicação da figura privilegiada - Impossibilidade - Decisão fundada em elementos concretos de convicção - Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal - Pena aplicada com critério e corretamente - Não existência de ilegalidade manifesta ou teratologia - Pedido indeferido.